Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734829-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOLLY LOUISE KILBEY, LEONARDO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: HOLLY LOUISE KILBEY, LEONARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Conforme certidão de ID 17586119, a requerida teve ciência da interposição de recurso adesivo em 06/07/2020. Assim, o prazo para apresentação das contrarrazões finda-se somente em 27/07/2020. Aguarde-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator